Tribunal: TJDFT
Processo: 0704945-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704945-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZO DA 8a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Conflito de competência, com pedido de liminar, suscitado pela VIPLAN Viação Planalto Limitada entre o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal e o Juízo da 8a Vara Cível de Brasília. 2. A suscitante, em suma, pretende que seja declarado que o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal como competente para resolver todas as questões relacionadas às medidas constritivas pleiteadas pelos credores. 3. Destaca que apesar de já constar decisão sobre a matéria, reconhecendo a existência do juízo universal (recuperação judicial), o Juízo da 8a Vara Cível de Brasília determinou a penhora de bens da suscitante, violando a competência do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (autos de no 0071615-66.2009.8.07.0001). 4. Pede a concessão de liminar para sobrestar a realização das medidas constritivas determinadas pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília até o julgamento do conflito e, no mérito, que seja declarado que o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal é o competente para os atos de execução e expropriação de bens da suscitante. 5. É o necessário, cumpre decidir. 6. Quando dois ou mais Juízes se declaram competentes ou incompetentes para julgar um processo, instaura-se o conflito de competência (negativo ou positivo) para apurar, de acordo com a legislação, quem deve processar e julgar a demanda (CPC, art. 66). 7. O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz (CPC, art. 951). No caso, todavia, a controvérsia não se refere à (in)competência de um ou outro Juízo para as demandas, mas sim à controvérsia sobre a possibilidade de realização de medidas constritivas por outro Juízo que não seja o da recuperação judicial. 8. A competência, dentre outros critérios, é estabelecida em razão da matéria, mas não é possível limitar a atuação jurisdicional ou determinar que seja observada eventual especificidade inerente à discussão quanto à origem do crédito e a sua inclusão (ou não) no juízo universal, para observar o concurso de credores. 9. Noutras palavras, não é possível discutir em conflito de competência qual a natureza do crédito perseguido no cumprimento de sentença que tramita perante a 8a Vara Cível de Brasília e se deveria observar o concurso de credores, afetando as medidas constritivas ao juízo da recuperação judicial, pois essa questão é passível de resolução pela via recursal. 10. Há na legislação mecanismos processuais previstos para a defesa da pretensão da suscitante, mas o Conflito de Competência não se presta para o fim almejado, o que inviabiliza o seu conhecimento e processamento, por caracterizar evidente sucedâneo recursal. 11. Precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. UTILIZAÇÃO DO CONFLITO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. [...] 3. Na forma da jurisprudência desta Corte, "para caracterizar-se o Conflito de Competência, é indispensável a manifestação expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes, para processar e julgar a mesma demanda (STJ, AgRg no CC 113.767/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe de 14/10/2011), ou que entre dois ou mais Juízes surja controvérsia acerca da reunião ou separação de processos, nos termos do art. 115, I, II e III, do CPC/73 (art. 66, I, II e III, do CPC/2015) [...]. Ou seja, para a configuração de conflito, positivo ou negativo, é necessário que duas ou mais autoridades judiciárias, de esferas diversas, declarem-se competentes, ou incompetentes, para apreciar e julgar o mesmo feito, ou que incida a prática de atos processuais na mesma causa, por mais de um juiz (STJ, AgRg no CC 120.584/GO, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 1o/08/2012)" (AgRg no CC 140.917/CE, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 3/4/2020). 4. Considerando-se que a subjacente ação ordinária foi extinta, sem a resolução de mérito, não resta evidenciada a existência do alegado conflito negativo de competência. Isso porque, "segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o incidente de conflito de competência não pode ser usado como sucedâneo recursal" (AgInt no CC 150.026/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 3/5/2017).2 5. Agravo interno não provido. [ grifado na transcrição] 12. E deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONFLITO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ENTRE OS JUÍZOS CÍVEL E RECUPERACIONAL. INTERPOSIÇÃO DE PRÉVIO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UTILIZAÇÃO DO CONFLITO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE DECLARA O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL JULGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. 1. Verificando-se que ambos os Juízos - Cível e Recuperacional - destacaram que o procedimento de recuperação judicial não pode constituir óbice à constrição de bens não incluídos no plano de recuperação judicial ou quando o crédito da parte exequente não foi incluído no plano de recuperação, não há conflito de competência ou controvérsia entre os Juízos, carecendo à agravante requisito essencial para propositura do conflito de competência. 2. Tendo a parte suscitante interposto prévio agravo de instrumento em face da decisão do Juízo Cível que afastou a alegação de incompetência, formulando pedido quase idêntico em sede de conflito de competência, resta caracterizada a tentativa de se utilizar de duas vias distintas para discutir a competência para julgamento de referida ação, não sendo admissível a utilização do conflito de competência como sucedâneo recursal. 3. Não prospera a alegação de que não houve o encerramento da recuperação judicial em razão do efeito suspensivo atinente ao recurso de apelação interposto, uma vez que referida apelação já restou julgada, estando o feito aguardando a análise de embargos de declaração, que, por sua vez, não possuem efeito suspensivo (art. 1.026, do CPC). 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1346291, 07075041520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] 13. Impende ressaltar que há tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 1051 sobre a matéria: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” 14. Constatando-se a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito. DISPOSITIVO 15. Indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 66 c/c 485, IV e VI). 16. Oportunamente, arquivem-se os autos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO